Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ VIGENTE À ÉPOCA E NÃO OBSERVADO.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Quanto à pena aplicada, a Revisão Criminal não se presta a reexaminar individualização da pena. Isso somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
3. Cabível a desconstituição de acórdão acobertado pela coisa julgada para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, considerando a existência de precedente qualificado vigente à época (Tema Repetitivo 585/STJ) que não fora observado.
4. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.